Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRE DE AGUIAR CASTILHO, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva), art. 147 (ameaça), artigo 129, §9o (lesão corporal), CP e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941(Vias de Fato), na forma do artigo 69 do CP, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal e implicações da Lei 11.340/06.
O Impetrante aponta como autoridade coatora Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Várzea Grande, e em linhas gerais, alega que a prisão preventiva não se faz necessária porque o paciente não é uma ameaça à garantia da ordem pública e nem à vítima; invoca também os predicados pessoais; diz que Alexandre Castilho tem problemas de saúde e que não está recebendo tratamento médico na unidade prisional em que se encontra; ressalta o surto de Covid no sistema carcerário; alega que a decisão está desprovida de fundamentação idônea; que outras novas Medidas Cautelares podem ser aplicadas (art. 319, do CPP) e, por fim, sugere o Monitoramento Eletrônico c/c a prisão domiciliar.
No entanto, em uma análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada.
Ao contrário, nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar.
Pelo que verifico, no final de 2020, a vítima buscou ajuda da Justiça após ser agredida (tapas, socos e enforcamento), ameaçada, injuriada e ter sua casa invadida pelo paciente, e nos autos de N.U 1037527-82.2020.8.11.0002 foram fixadas Medidas Protetivas em seu favor.
No entanto ao que parece, o paciente, em 10.4.2021 não só descumpriu as ordens como também ameaçou, xingou, agrediu fisicamente a ex-mulher (prendendo o seu braço direito na grade do portão), e, de acordo com a denúncia, deferiu-lhe um murro e um tapa no rosto.
Assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo que a conduta do paciente demonstra não só desrespeito para com a Lei e a Justiça ao dar pouca importância ao comando judicial que determinou sua não aproximação da vítima, mas, também demonstra, a priori, a sua periculosidade, pois, os fatos aqui narrados apontam para sua predisposição ao cometimento de delitos contra a ex-mulher, demonstrando, assim, a necessidade da manutenção do encarceramento para assegurar garantia da ordem pública e, também, a integridade física e psicológica da vítima, até porque, ela própria procurou novamente os órgãos de segurança mesmo com as acautelatórias vigentes, visando garantir e pedir mais proteção, ante as novas investidas do paciente.
Sobre o tema, destaco:
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Em relação as medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o descumprimento de medidas protetivas à vítima e reiteração delitiva do paciente; da mesma forma, não há como substituir, a priori, a preventiva por prisão domiciliar (ainda que alinhada ao monitoramento eletrônico) pois, o paciente não preenche (e nem fez prova) de nenhum dos requisitos exigidos pelo art. 318, CPP.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)
Em sendo assim, e estando, por ora, satisfatoriamente fundamentada a decisão atacada, e não tendo o paciente demonstrado, de plano, que é merecedor de novo crédito da Justiça, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
No mais, em relação às comorbidades, o Impetrante não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a unidade prisional onde se encontra o paciente, não tem dado ou está incapaz de dar a assistência que ou mesmo a medicação que Alexandre eventualmente necessita.
Por fim, como se não bastasse, não há registros de eventual proliferação da COVID-19 no ergástulo em que o paciente está recolhido, nem mesmo indicativos de que as medidas adotadas sejam insuficientes para evitar a sua propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator